Tribunal: TJDFT
Processo: 0728207-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728207-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA APELADO: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, OTO BUREGIO DE LIMA, ELLAYNE CHRISTINNE DE MORAES MOTA BUREGIO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator